Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-68.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801477-68.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA QUE O EMBARGANTE SE MANIFESTASSE SOBRE DOCUMENTO UTILIZADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. VIOLAÇAO DO ART. 9º E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801477-68.2017.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA.

ADVOGADO: ALISSON CUNHA GUIMARÃES – OAB/PA 22.494.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5217528.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ.

PROCURADOR DO ESTADO: DANILO RIBEIRO ROCHA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5217528
, de minha relatoria, que julgou conheceu e ofereceu parcial provimento aos Embargos de Declaração.

Alega que na oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração, foi utilizado na fundamentação documento de id. 20194315, p.1, nos autos principais de n. 0000753-38.2009.8.14.0021, porém não foi observado o art. 9º e 10 do CPC, pois não foi dada oportunidade ao embargante manifestar-se sobre o mesmo.

Frisa que o valor objeto da prestação de contas refere-se ao Projeto do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola que faz parte do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que a importância de R$3.080,00 foi entregue diretamente à escola através de depósito em conta do Conselho Escolar da EMEF Francisco Miguel Gomes, diretamente na conta deste órgão, qual seja Agência: 2123, Conta Corrente: 0000121789, conforme consta em id. 227305.

Apesar de devidamente intimado, não foram apresentadas contrarrazões pela municipalidade.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, realmente o acórdão encampou fundamentação em ofício apresentado pela municipalidade e, neste Agravo de Instrumento, não havia sido aberto prazo para que o embargante apresentasse manifestação, violando o art. 9º e 10 do CPC.

Assim, entendo por bem chamar o feito à ordem para anular o Acórdão de id. 5217528, por ter violado a ampla defesa e o contraditório.

Em ato contínuo, em razão do princípio da celeridade e razoável duração do processo, converto o julgamento em diligência para:

a) abrir prazo de 10 dias para que o Sr. Vicente de Paula Pedrosa da Silva se manifeste sobre documento de id. 20194315, p.1, nos autos principais de n. 0000753-38.2009.8.14.0021;

b) que seja determinada a intimação do Conselho Escolar da EMEF Francisco Miguel Gomes para que no prazo de 15 dias, preste informações sobre o recebimento em conta do valor de R$3.080,00 (três mil e oitenta reais), cujo pagamento ocorreu em 15/02/2008, junto a sua Conta no Banco do Brasil S/A Agencia 2123, C/C 0000121789, decorrente do PDDE/PME Programa Direto na Escola – Projeto de Melhoria da Escola.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 16/11/2021